Tribunal: STF
Processo: RE 1332694
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    2. Mérito 2.1 Prescrição Considerando que a presente demanda foi ajuizada após 09-06- 2005, o prazo prescricional aplicável é de cinco anos, nos termos do art. 3º da LC 118/05. 2.2. Inclusão do Frete e seguro internacional no conceito de Valor Aduaneiro A parte autora ajuizou a presente demanda objetivando a exclusão de despesas de frete e seguro internacional sejam excluídas do conceito de valor aduaneiro para fins e composição da base de cálculo dos tributos incidentes sobre a importação. Afirma que a inclusão desses elementos no conceito de valor aduaneiro pelo Decreto nº 92.930/86, que promulgou o Acordo sobre a Implementação do artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio e o Seu Protocolo Adicional, viola frontalmente a Constituição Federal, que exige lei complementar para tanto (art. 146, III, “a”, CF). A Constituição Federal, em seu art. 146, III, “a”, dispõe que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais sobre base de cálculo dos impostos. O Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172/66, exercendo a função constitucional determinada pelo art. 146, CF, estabelece conceito aberto da base de cálculo do Imposto de Importação, conforme inciso II do art. 20 do CTN, verbis:
    (...)
    O preenchimento desse conceito aberto cabe à legislação tributária, aí incluídos tratados internacionais, decretos e instruções normativas e portarias. No caso em comento, esse conceito aberto é preenchido justamente pelo Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio – GATT, por expressa determinação do art. 2º, II do Decreto-Lei nº 37/1966, recepcionado pela CF/1988 com status de lei ordinária, verbis:
    (...)
    O Acordo sobre a Implementação do artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio (AVA-GATT) foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto 92.930/1986, sendo de observar que, nos termos do art. 98 do CTN, os tratados internacionais possuem aptidão de revogar ou modificar a legislação tributária interna. O art. 2º do Decreto 92.930/86 prevê expressamente que: 
    (...)
    E o art. 8º do AVA-GATT prevê:
    (...)
    Observa-se, pois, que o Brasil previu a inclusão das despesas com frete internacional e com seguro no valor aduaneiro através do Decreto 92.930/86, que possui status de lei por incorporar tratado internacional no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, especificamente quanto à inclusão desses elementos, o Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) e a IN 327/2003 apenas dispuseram sobre matéria já prevista em lei: 
    (...)
    Da leitura dos dispositivos acima transcritos, conclui-se pela constitucionalidade e legalidade da inclusão das despesas de frete internacional e seguro no valor aduaneiro da mercadoria, pois observados os limites impostos pela Constituição Federal, pelo AVA-GATT e pelo Decreto 6.759/2009.
    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente